Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação de alimentos, condenando o genitor ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 4 salários-mínimos, sendo 2 salários-mínimos para cada um dos filhos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a verificar se o valor dos alimentos, arbitrados na sentença, está adequado ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Código Civil, em seus arts. 1.694 e 1.703, estabelecem a obrigação dos pais de garantir a manutenção dos filhos, considerando a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.
4. A relação de parentesco está comprovada e a idade dos alimentandos torna presumível a existência de gastos com alimentação, educação, vestuário, lazer e saúde.
5. O réu é advogado e empresário, com renda média mensal de R$ 27.500,00, apesar de possuir dívidas, mantendo elevada capacidade financeira.
6. A genitora é médica, com rendimentos de cerca de R$ 17.000,00, e algumas despesas indicadas nas planilhas de gastos não são consideradas imprescindíveis.
7. Considerando a responsabilidade de ambos os genitores e suas condições financeiras, a estipulação dos alimentos arbitrada na sentença é razoável e atende o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.
2. A responsabilidade pelo sustento dos filhos é de ambos os genitores, conforme suas condições financeiras.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824899, 07099121220228070010, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, pub. 27/3/2024.